Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009626-14.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A.
AGRAVADO: M PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – ORDEM DE PENHORA – MAQUINÁRIO DE MOAGEM DE CANA DE AÇÚCAR – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE INDUSTRIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Segundo o STJ, tratando-se de maquinário, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica da empresa, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens.
Assim, durante a tramitação do presente recurso, o maquinário deverá permanecer sob a posse do devedor, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade econômica.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Carta Precatória n. 1000164-37.2020.8.11.0010 - Cód. 11227596, determinou a penhora de 01 Terno de Moenda de 66 Complementos com seus respectivo sistema de acionamento, nomeando o Exequente\Agravado como depositário fiel do bem.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- as precatórias n. 1000164-37.2020.8.11.010 e n. 1001359- 23.2021.8.11.0010, onde foram proferidas as duas decisões idênticas, objeto do presente agravo e do outro também neste momento protocolado, foram para penhora de ternos de moenda localizados na planta industrial da peticionária, permitindo-se sua remoção, se tal não se apresentar impossível, com a colocação do preposto do Exequente\Agravado como depositário;
- nas duas precatórias houveram decisões idênticas, proferidas pelo magistrado em substituição, já que a titular Dra. Laura Dorileo, tem contra si a exceção de suspeição n. 1016640-83.2020.8.11.0000 atrás noticiada, a qual ainda está em curso, pendente de julgamento pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria deste Julgador;
- é nula as decisões, porquanto a precatória está suspensa, por decisão proferida, quando do recebimento da exceção de suspeição n. 1016640-83.2020.8.11.0000;
- é o Juízo deprecado que trata a execução do título. Ele é quem decide sobre o mérito do título em execução e sobre a entrega do dinheiro em pagamento ao exequente;
- os atos de constrição: penhora, avaliação, venda judicial do bem, que visam propiciar o dinheiro para pagar ao exequente o valor definido pelo juízo da execução, só podem ser praticados pelo juízo onde tais bens se encontram, justamente porque a competência jurisdicional só existe nos limites territoriais da comarca respectiva;
- é do juízo deprecado, a competência para decidir sobre o que será penhorado, e sobre como se dará a penhora, bem como acerca do depositário e sua eventual remoção;
- possui 11 ternos de moenda, em duas linhas de moagem, sendo que uma está plenamente montada, regulada, com todas as interligações elétricas, eletrônicas, tubulações de vapor, em síntese, está pronta para usar. E a outra linha está paralisada, sendo que seus ternos servem de sobressalente para os ternos que compõem a linha em condições de pleno funcionamento;
- o juízo deprecado não quis decidir nem mesmo quais moendas seriam penhoradas e removidas. Deixou isso para a oficial de justiça que, inexplicavelmente, resolveu penhorar e remover os 4 ternos justamente entre aqueles que compõe a linha de moagem que está pronta para funcionar;
- é impossível a remoção, porquanto se trata de bens imóveis por acessão física, e que estão localizados em outra comarca. A penhora, avaliação e venda judicial de bens localizados em outra comarca não pode ser realizada pelo juízo deprecante, mas sim pelo juízo deprecado.
Desse modo, requer:
liminarmente: a imediata recolocação de todos os ternos de moenda de volta no local onde se encontravam (compondo a linha de moagem que estava instalada e interligada), e que tal recolocação se faça de forma plena, com recomposição de todas as interligações elétricas, eletrônicas e de vapor (tubulações), bem como com a regulagem e testagem da linha de moagem;
no mérito: o reconhecimento da competência do juízo deprecado para decidir sobre todos os atos relativos a penhora, avaliação e venda dos bens localizados na Comarca de Jaciara; que sejam penhorados somente os ternos de moenda que não compõem a linha de moagem instalada, ou ainda, outros equipamentos desde que não essenciais ao funcionamento da empresa.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, sendo o bem penhorado imprescindível ao desempenho empresarial\industrial do devedor, cujo desapossamento, por força de penhora, venha a acarretar a paralisação das suas atividades, e conseqüentes prejuízos, deve então permanecer em suas mãos mediante advertência das responsabilidades inerentes ao encargo de depositária, até que as questões em torno do contexto fático venham a ser dirimidas, de modo que se mantenham preservados, mesmo que temporariamente, os postos laborais e a capacidade plena.
Conforme art. 833, V do CPC, as máquinas, utensílios e os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional, são absolutamente impenhoráveis, por se tratarem de equipamentos indispensáveis.
Humberto Theodoro Júnior (in Processo de Execução, 8a edição, Leud editora, pág. 253) esclarece: A impenhorabilidade, no caso, decorre do dever que cabe ao Estado de assegurar condição de trabalho a todos os cidadãos. Protege-se, assim, o 'ganha-pão' em qualquer atividade profissional lícita, qualquer ocupação, arte ou ofício, desde as mais rudimentares até as mais sofisticadas, dos trabalhadores braçais até os profissionais liberais'. Arremata: 'Note-se, finalmente, que a lei considera impenhoráveis não apenas os bens indispensáveis ao exercício da profissão, MAS TAMBÉM os ÚTEIS a tal finalidade.
De acordo com entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes.
2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-2-2018).
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3o. EXEGESE.
I. Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida.
II. Recurso especial não conhecido.
(REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, MAS APÓS O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. CPC, ART. 511. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. BEM NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR. DL N. 911/69, ART. 3o.
I. Não se configura a deserção do recurso especial se o porte de remessa e retorno é recolhido na instância de origem, ainda que após o despacho presidencial de admissibilidade, uma vez que por representar tal porte o custeio da despesa com a remessa e devolução dos autos à Corte Superior, somente então, verdadeiramente, com a certeza de que o recurso subirá, se justifica a cobrança respectiva.
II. Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei n. 922/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado.
III. Recurso especial não conhecido.
(REsp 128.048/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/1999, DJ 24/09/2001, p. 307)
No mesmo sentido, este sodalício não discrepa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DOS BENS APREENDIDOS À DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE RECONHECIDA PELO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO - ART. 370 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a manutenção dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária na posse do devedor somente quando verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes.
Na hipótese, a Agravada não trouxe qualquer documento que demonstre que os veículos apreendidos são os únicos bens utilizados para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.
No que tange à realização de perícia contábil, trata-se do princípio do livre convencimento motivado, o qual coloca o juiz como destinatário final da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento das partes, a escolha e o deferimento das provas necessárias para a busca da verdade real.
(N.U 1002880-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).
Além disso, mutatis mutandis, também nos casos de Recuperação Judicial, o entendimento é o mesmo, já que o foco diz respeito à essencialidade dos bens a serem constritos.
Explico, o art. 49 da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), em seu parágrafo terceiro, veda a remoção ou a venda dos bens essenciais ao desempenho da atividade empresarial da sociedade recuperanda, no prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. E, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, também é no sentido de se possibilitar, inclusive, a prorrogação desse lapso temporal. Veja-se:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.
2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)
Dessa maneira, há relevância na fundamentação da Recorrente ao sustentar a essencialidade dos bens penhorados capazes de autorizar a suspensão da remoção dos equipamentos.
Isso porque, tratando-se de maquinários e implementos industriais, é de se reconhecer, em tese, sua utilidade para a consecução das atividades empresariais, cabendo ao Juízo deprecado, durante a instrução regular do feito, dizer acerca da essencialidade, ou não, dos bens.
Assim, entendo que, durante a tramitação deste recurso, o maquinário penhorado deverá permanecer sob a posse do devedor, nos termos do art. 161 do CPC, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade empresarial\industrial, e, por conseguinte, evitar prejuízos incontornáveis, assegurando postos de trabalho e a geração de dividendos ao Município e região.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar recursal vindicada, a fim de determinar que o maquinário penhorado, fique na posse da empresa devedora\recorrente durante a tramitação deste feito e, caso tenha sido removido, seja devolvido no estado, modo e forma em que se encontrava.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator